Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. O comprovante de recebimentos de pró-labore de empresa própria do réu não serve como parâmetro para verificação das possibilidades do genitor, uma vez que os elementos obtidos na instrução processual, após quebra de sigilo fiscal e bancário, demonstram substanciais créditos bancários e movimentações de valores, de modo a servir como amparo para a demonstração de sua efetiva capacidade econômica mensal.
3. O fato de possuir outra filha unilateral a quem realiza pagamentos mensais, sem qualquer comprovação de fixação em âmbito judicial, não vincula o valor a ser fixado em favor das menores autoras, uma vez que se impõe observar as peculiaridades de cada caso, bem como o binômio necessidade e possibilidade extraídos dos elementos probatórios colhidos especificamente na demanda, não havendo que se falar em violação à isonomia.
4. Indevida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.